Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717776-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Herica de Lima Magalhaes Apelado: Francisco de Assis Monteiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 74799849) interpostos por Herica de Lima Magalhaes contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ora embargante em suas razões de apelação. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator